Tribunal: TJSP
Processo: 1016213-15.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, EM RÉPLICA, PELO TITULAR DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Autora que apresentou réplica, mas não impugnou o contrato e autorização trazidos pela ré. Descumprimento dos artigos 430 e 436 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, EM RÉPLICA, PELO TITULAR DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Autora que apresentou réplica, mas não impugnou o contrato e autorização trazidos pela ré. Descumprimento dos artigos 430 e 436 do Código de Processo Civil. Reconhecimento da relação jurídica e da exigibilidade dos débitos.